Tribunal: TJBA
Processo: 0503254-67.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503254-67.2018.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: SANDRA CRISTINA PINHO DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA
.
INTIMADO PARA
INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO D
O FEITO O
EXEQUENTE SE MANTEVE INERTE.
RECURSO QUE VERSA SOBRE
EMENDA PARA
FAZER CONSTAR ENDEREÇO ATUALIZADO DO EXECUTADO
. ALUSÃO A FATOS DISTINTOS
DOS FÓLIOS
. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n
°
0503254-67.2018.8.05.0004
,
tendo como Apelante
MUNIC
Í
PIO DE ALAGOINHAS
e Apelad
a
SANDRA CRISTINA PINHO DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema do processo eletrônico.

PRESIDENTE

Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator